Tribunal: CARF
Processo: 11030.722629/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.722629/2013-04
ACÓRDÃO
2401-011.838 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JL SERVICOS ELETRICOS LTDA EPP
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. SIMPLES
NACIONAL. OBRAS DE ENGENHARIA
As pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente à construção de
imóveis e obras de engenharia em geral ou as exerçam em conjunto com
outras atividades que não tenham sido objeto de vedação à opção pelo
SIMPLES, deverão recolher a contribuição patronal previdenciária.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 5 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.838 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722629/2013-04
2
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 925/975) interposto por J. L. SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA. - EPP em face do acórdão de fls. 914/920, que não julgou improcedente sua
impugnação (fls. 117/166).
Na origem, foram lavrados o auto de infração discriminados abaixo, relativos ao
período de apuração de 04/2010 a 12/2011:
DEBCAD
Objeto
51.039.282-2
AIOP | Cota patronal e RAT
51.039.283-0
AIOA | CFL 68 (apresentar a empresa GFIP
com informações incorretas ou omissão de
informações).
Transcrevem-se, abaixo os principais trechos do relatório fiscal (fls. 103/111):
I) O sujeito passivo é optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional). Vide extrato em anexo do sistema corporativo da RFB;
II) Informou na GFIP a subclasse da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas – CNAE -, código 4221-9/02 (Construção de estações e redes de
distribuição de energia elétrica). Vide planilha “Anexo 01”.
Para fins previdenciários, os serviços classificados no respectivo código CNAE são
considerados de construção civil, conforme atesta a legislação acostada a seguir.
[...]
III) A Lei Complementar 123/06, trata, no artigo 17, combinado com o artigo 18,
das vedações à opção pelo Simples Nacional, como também das exceções a essas
vedações:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.838 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722629/2013-04
3
[...]
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
[...]
§ 1o As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste
artigo não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente
às atividades referidas nos §§ 5o-B a 5o-E do art. 18 desta Lei
Complementar, ou as exerçam em conjunto com outras atividades que não
tenham sido objeto de vedação no caput deste artigo.
[...]
Art. 18
[...]
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar,
as atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma
do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída
no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13
desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação
prevista para os demais contribuintes ou responsáveis:
I - construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a
forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo,
bem como decoração de interiores;
Considerando, então, que a atividade, classificada no código CNAE 4221-9/02,
permite ao sujeito passivo seu ingresso no Simples Nacional, vejamos o
enquadramento da atividade acima vinculada ao mencionado CNAE, para fins de
determinação da alíquota do Simples Nacional, nos anexos da referida Lei
Complementar;
IV) Note-se que o parágrafo 5o-C do artigo 18 esclarece, que as atividades de
prestação de serviços indicadas no inciso I serão tributadas na forma do Anexo IV
da Lei Complementar 123/06, hipótese em que não estará incluída no Simples
Nacional a Contribuição Patronal Previdenciária – CPP -, de que trata o artigo 22
da Lei 8.212/91, devendo esta ser recolhida segundo a legislação prevista para os
demais contribuintes ou responsáveis.
[...]
6. Da Conclusão
Contudo, o sujeito passivo, deixou de recolher à seguridade social a CCP, daí
procedemos ao levantamento das bases de cálculo declaradas em GFIP, emitidas
antes do início do procedimento fiscal (08/10/13), na situação exportada (status
“1”), sobre as quais incidem as alíquotas das contribuições patronais à seguridade
social. Vide planilha “Anexo 01”, colunas “Total Base Cálculo Lançada Pelo Fisco”.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.838 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722629/2013-04
4
Em suma, conforme o relatório fiscal, no período fiscalizado, a Recorrente declarou
em suas GFIPs que sua atividade principal corresponderia ao CNAE 4221-9/02 (Construção de
estações e redes de distribuição de energia elétrica). Tal atividade seria uma “atividade de
engenharia em geral” e, assim, estaria enquadrada no Anexo IV da Lei Complementar no 123/06.
Desse modo, a Recorrente poderia ingressar no SIMPLES, mas as contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de salários deveriam ser recolhidas segundo a legislação prevista para os
contribuintes em geral, o que não foi feito.
Em sua impugnação (fls. 117/166), a Recorrente alegou, em brevíssima síntese:
1. Que as atividades por ela desempenhadas seriam, na realidade, “serviços de
instalação, de reparos e de manutenção em geral”, enquadradas no art. 18,
§ 5o-B, IX da LC no 123/06 (CPP dentro do SIMPLES); e
2. Que o CNAE 4221-9/02 (Construção de estações e redes de distribuição de
energia elétrica) não se classifica como “atividades de engenharia em geral”,
o que seria necessário para atrair o art. 18, § 5o-C da LC no 123/06 (CPP fora
do SIMPLES); e
O acórdão recorrido considerou que inexistiria controvérsia quanto à atividade
desempenhada pela Recorrente, mas apenas quanto à sua classificação jurídica como “obras de
engenharia em geral”. Tendo chegado à conclusão de que as atividades da Recorrente se
enquadrariam como “obras de engenharia em geral”, julgou-se improcedente a impugnação. Eis a
ementa do acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
O julgamento, no processo administrativo fiscal, consiste na verificação da
consentaneidade do lançamento à legislação em vigor.
SIMPLES
As pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente à construção de imóveis e
obras de engenharia em geral ou as exerçam em conjunto com outras atividades
que não tenham sido objeto de vedação à opção pelo SIMPLES, deverão recolher
a contribuição patronal previdenciária.
DEBCAD n° 51.039.282-2, 51.039.283-0
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário reiterando as alegações da
impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.838 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722629/2013-04
5

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo (conforme o AR de fl. 926, a Recorrente foi intimada do
acórdão da DRJ em 16/04/2014, tendo protocolado o recurso voluntário em 16/05/2014,
conforme carimbo de fl. 928) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivos pelos
quais dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Conforme relatado, a primeira alegação apresentada pela Recorrente é a de que os
serviços por ela prestados seriam, na realidade, “serviços de instalação, de reparos e de
manutenção em geral”, enquadradas no art. 18, § 5o-B, IX da LC no 123. Assim, a CPP deveria ser
recolhida dentro da sistemática do SIMPLES, como foi efetivamente feito pela Recorrente. Nesse
sentido, afirma a Recorrente que:
Nobres julgadores, o CNAE da empresa simplesmente autoriza esta a
desempenhar tal atividade, mas não a obriga a realizar e não poderá, jamais, ser
o critério de enquadramento para o caso em voga.
O CNAEA, assim, como o contrato social destacam que a empresa poderá, vejam
bem, poderá prestar tais atividades, não significa dizer que realmente as presta. A
única forma de comprovação é a emissão da nota fiscal, onde estará declarada
qual atividade ou serviço foi prestado ou os demonstrativos de execução da obra.
Sobre a questão, entendo que não assiste razão ao Recorrente. Não houve, no
procedimento fiscal, reenquadramento ou análise da correção do CNAE informado pelo próprio
contribuinte em suas GFIPs. Ou seja, foi o próprio contribuinte que informou a atividade de
“Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica” como sua atividade
econômica principal no período autuado.
Ademais, entendo que os documentos apresentados pelo contribuinte não são
suficientes para lastrear sua alegação quanto à sua atividade principal. A Recorrente anexou à sua
impugnação os documentos de fls. 192/890. Além de contrato social, procuração e cópias das
“Perguntas Frequentes” constantes do site do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), há, nesta documentação, 1 contrato de empreitada firmado com a Coprel
Cooperativa de Energia, que a Recorrente afirma representar 95% dos serviços por ela prestados e
as notas fiscais e atestados de execução de serviços (AES) emitidos pela Coprel, que a Recorrente
afirma serem a totalidade das notas fiscais relativas ao contrato em questão. Todavia, não há, nos
autos, nada que corrobore essas afirmações. Vale dizer que a Recorrente poderia ter juntado
instruído sua impugnação com documentação contábil que permitisse verificar se, de fato, 95% de
sua receita decorreria dos serviços decorrentes do contrato e das notas fiscais apresentadas,
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.838 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722629/2013-04
6
dando lastro à alegação de que sua atividade principal não seria aquela por ele declarada nas
GFIPs do período. Nem sequer uma planilha com a soma dos valores consubstanciados nas notas
fiscais foi apresentada.
Além disso, a Recorrente poderia ter apresentado prova técnica ou, ao menos,
requerido sua produção, nos termos do art. 16, IV do Decreto no 70.235/72, a fim de que o
colegiado pudesse firmar convicção quanto à natureza dos serviços prestados. Contudo nada disso
foi feito.
Ante o exposto, entendo que não há como acolher a alegação da Recorrente de que
cometeu equívoco quando à atividade principal por ela informada nas GFIPs do período autuado.
A segunda alegação da Recorrente, de que o as atividades por ela prestadas não se
classificariam como “atividades de engenharia em geral”, também não se sustenta, eis que ela
acaba por se revelar como uma decorrência de sua primeira alegação, já refutada, neste voto, de
que sua atividade principal é a instalação, manutenção e reparos e não de construção.
A alegação da Recorrente se pauta no argumento de que as atividades de
instalação, manutenção e reparos não são restritas a engenheiros, já que podem ser realizadas por
técnicos de grau médio, conforme previsão da Resolução no 218/1973 do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA). Cita uma série de acórdãos do CARF e do Poder
Judiciário a este respeito, inclusive a Súmula CARF no 571. Contudo, como já exposto, não há nos
autos prova que sustente a premissa da tese da Recorrente, de que os serviços por ela prestados
são de instalação, manutenção e reparos e não de construção, como ela mesma informara nas
GFIPs do período.
Por fim, rejeito o pedido de que as intimações atinentes a este processo sejam
efetuadas em nome de seus advogados constituídos nos autos, nos termos da Súmula CARF
no 110, de caráter vinculante para este colegiado:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018

1 Súmula CARF no 57

Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010

A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem
como os serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Acórdãos Precedentes:

Acórdão no 393-00.091, de 20/11/2008 Acórdão no 393-00.054, de 22/10/2008 Acórdão no 393-00.021, de
30/09/2008 Acórdão no 391-00.059, de 22/10/2008 Acórdão no 302-39.829, de 12/09/2008 Acórdão no 302-39.602,
de 20/06/2008 Acórdão no 301-34.801, de 16/10/2008 Acórdão no 301-34.653, de 10/07/2008 Acórdão no 03-06.233,
de 08/12/2008
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.838 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722629/2013-04
7
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER O RECURSO e NEGAR-LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 987
DF CARF MF
Original